Tribunal: STF
Processo: AI 255072
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA. Longe fica de vulnerar a
Carta da República acórdão mediante o qual, a partir de
interpretação conferida a normas estritamente legais, reconheceu-se
o direito à correção do saldo da conta vinculada do FGTS,
considerada a inflação de junho de 1987, janeiro de 1989, abril e
maio de 1990 e fevereiro de 1991.
        AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.